Tribunal: TJDFT
Processo: 0719712-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719712-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: LENITA ALVES DE AVELAR DO CARMO D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 115848134 dos autos de origem), na ação ordinária movida por LENITA ALVES DE AVELAR DO CARMO (Processo no 0702190-27.2022.8.07.0009), deferiu a tutela de urgência vindicada na inicial para determinar que o banco agravante “suspenda os descontos de R$384,99 (trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) nos proventos da Autora, referentes ao contrato n. 010111740196, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido comprovado nos autos”. É cediço que a admissibilidade da presente espécie recursal, de acordo com a sistemática processual vigente, é regulada pelos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) A decisão recorrida, mediante análise perfunctória, consubstancia-se em decisão que deferiu pedido de tutela de urgência vindicada na inicial, o que, a priori, permitiria que o presente recurso fosse processado nessa esfera recursal. Todavia, aludida decisão primitiva fora proferida em 16/02/2022, tendo sido disponibilizado em 18/02/2022 no DJe, com publicação no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 21/02/2022 (ID 116088004 dos autos de origem). Outrossim, o banco agravante foi citado e intimado dos atos processuais já produzidos em 22/02/2022 (ID 116474758 dos autos de origem). Por sua vez, o presente recurso foi interposto apenas em 15/06/2022, o que aparenta ferir o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003 c/c art. 231 ambos do CPC. Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila, especialmente no tocante à possível intempestividade do recurso, notadamente à admissibilidade recursal, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirta-se, no ensejo, que a inércia da parte ou o não atendimento a contento das determinações contidas neste despacho poderá implicar na inadmissibilidade da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator